Tribunal: TJPA
Processo: 0801597-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801597-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO NOGUEIRA DO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

1. DA AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. PREJUDICADO. De acordo ao sistema LIBRA, a Guia de Recolhimento Definitiva já foi expedida no dia 10/06/2020, DESSA FORMA O CONTEXTO FÁTICO FOI ALTERADO POR FATO SUPERVENIENTE, GERANDO ASSIM A PERDA DO OBJETO.

2. DAS MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, não havendo desrespeito à ora Recomendação porque o crime fora cometido com violência à pessoa. Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado. Dessa forma, não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente, assim, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

3. DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO MESMO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SÚMULA 01 DESSE TJE/PA: “RESTA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO, EM FACE DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL”; BEM COMO CONSOANTE A SÚMULA 52, DO STJ: “ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO”. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

4. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

5. DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA SAÚDE DEBILITADA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. Apesar da defesa alegar gravidade no estado de saúde do coacto, pois o mesmo padece de doença relacionada à restrição alimentar e, por não estar recebendo a alimentação adequada, vem tendo crises, porém não há nos autos prova pré-constituída de que o paciente esteja acometido de moléstia grave ou em estado grave de saúde como descrito na inicial. Além disso, conforme informações da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, o referido detento encontra-se custodiado desde o dia 14 de dezembro de 2019, sem ter tido nenhuma ocorrência sequer, além disso, o próprio detento afirmou que não há índicios de qualquer situação que colocasse sua vida em risco. Dessa forma, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave, tampouco extremamente debilitado em decorrência da mesma, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, e que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

6. DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. No processo de execução nº 0077462-26.2015.8.14.0104, constata-se que o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, ao receber os autos, destacou a inexistência de vaga em regime semiaberto na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, assim como que não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis, e que o fato do apenado ter sido preso e/ou residir naquela Comarca, por si só, não atrai a competência do Juízo para fiscalizar o cumprimento da pena, Diante disso, o aludido Juízo declarou-se incompetente para atuar no feito, determinando a imediata devolução dos autos de execução para o Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, inclusive para as urgentes providências relativas ao recambiamento do apenado, ora paciente, para citada Comarca. A falta de transferência do paciente para o regime semiaberto decorre da situação acima ventilada, haja vista que o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO se declarou incompetente e devolveu o feito executório ao Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, sendo importante ressaltar que a própria defesa do paciente foi quem requereu ao juízo inquinado coator a autorização da transferência do cumprimento de sua pena para a cidade de Goiânia/GO, situação que ensejou a demora tanto na expedição da guia de execução penal, quanto na adequação do regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e três a vinte e cinco do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 26 de junho de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BRUNO NOGUEIRA DO NASCIMENTO SILVA, em face de ato do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal nº 0077462-26.2015.8.14.0104, pela suposta prática do crime de roubo qualificado.

Narra a impetrante, em síntese que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, tendo sua defesa interposto recurso de apelação, o qual não teve sucesso, sendo mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Argumenta que o paciente está enclausurado há mais de 135 (cento e trinta e cinco) dias na data da impetração, sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença por erro do Judiciário, que deixou de emitir e tramitar a guia de execução penal do apenado, ora paciente, não tendo gerado o devido processo de execução no sistema SEEU, tendo enviado via malote correio, enquanto o correto seria via malote digital.

Nessa esteira, ressalta que, até o presente momento, a falta de comunicação é o fator que impede a transferência do paciente para o regime determinado na sentença.

Postula a concessão de medida liminar, e, no mérito, a revogação do mandado de prisão, com a determinação de que o paciente inicie o imediato cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, mesmo com medida cautelar diversa da prisão, principalmente pelo momento atual da Pandemia do Covid-19.

O Processo foi primeiramente distribuído à Desa. Vania Lúcia Silveira, a qual observou a prevenção desta relatoria, no que tange ao julgamento do Recurso de Apelação referente à Ação Penal de n.º 0077462-26.2015.8.14.0104 (fl. 38).

Solicitei informações à fl. 40, dos autos.

Em sede de informações (fls. 47/48), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- O Ministério Público Estadual denunciou BRUNO NOGUEIRA DO NASCIMENTO SILVA, como incurso no ilícito penal descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima a senhora EUNICE VIANA DO NASCIMENTO.

- Denúncia oferecida em 29/09/2015. Em 16/10/2015 foi recebida a denúncia pelo Juízo, momento em que foi determinada sua citação.

- Revogada a prisão preventiva do paciente em 03/11/2015, determinando a expedição de alvará de soltura para que o mesmo respondesse o processo em liberdade.

- O Juízo proferiu sentença, na qual foi o paciente condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando como regime de cumprimento o semiaberto, diante da quantidade da pena, da reincidência e circunstâncias judicias serem desfavoráveis ao réu, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

- No dia 21/07/2016 o paciente interpôs recurso em apelação. Em 22/11/2016 o Egrégio Tribunal de Justiça conheceu do recurso, porém negou-lhe provimento, sendo o acórdão nº 167.981 publicado no DJE em 24/11/2016. Certidão de trânsito em julgado em 12/12/2016.

- Após o trânsito em julgado do acórdão, o Juízo designou audiência admonitória a fim de dar início ao cumprimento da execução da pena. O senhor Oficial de Justiça certificou que não deu cumprimento ao mandado de intimação, em razão do sentenciado não ter sido localizado no endereço informado.

- Na audiência designada e em razão da informação prestada pelo Oficial de Justiça, o Juízo determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado, para início de cumprimento da pena.

- No dia 25/11/2019 a Delegacia Estadual de Capturas de Goiás – DECAP – informou que deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo.

- No dia 26/11/2019, a 2ª Vara de Precatórias de Goiânia/GO informou sobre a prisão e sobre a autorização de recambiamento do apenado. O Juízo proferiu decisão determinando que fosse realizado o recambiamento do apenado, com expedição de ofício à SUSIPE para as devidas providências.

- A advogada constituída do apenado solicitou ao Juízo autorização da transferência de cumprimento de sua pena para a cidade de Goiânia/GO, tendo em vista que o sentenciado fixou residência naquela cidade, com sua família e estava empregado.

- Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. Em 03/02/2020 o Juízo, diante das motivações alegadas, deferiu o pedido do apenado para dar início a execução de sua pena na Comarca de Goiânia, sendo os autos do processo encaminhado àquela Comarca para distribuição a uma das Varas de Execução Penal.

Deneguei a liminar à fl. 49, dos autos.

Nesta Superior Instância (fls. 53/57), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Adianto desde logo que conheço em parte do recurso e nesta parte, denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1. DA AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO.

De acordo com consulta ao sistema LIBRA, a Guia de Recolhimento Definitiva já foi expedida no dia 10/06/2020, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do presente remédio legal, no ponto referente.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

2. DAS MEDIDAS CAUTELARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

Insta frisar que, a despeito dos argumentos levantados pela combativa defesa, o pedido relativo à flexibilização da custódia do paciente diante da emergência sanitária consistente na epidemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) não deve ser acolhido.

De fato, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

Não houve desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como no caso em apreço.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta das condutas.

Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19 tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

O sistema prisional, por óbvio, constitui ambiente de relativa segurança em relação ao novo coronavírus, tendo em vista a própria condição do preso de estar isolado da sociedade e, por consectário, menos exposto ao risco de contaminação.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram, a priori, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores. Coronavirus não é habeas corpus.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

3. DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 135 dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida, visto que, o processo está seguindo os trâmites legais.

Reforço que inexiste o referido constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Súmula 01 desse TJE/PA, in verbis: “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”; bem como consoante a Súmula 52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgados:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...). (TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

4. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

5. DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA SAÚDE DEBILITADA DO PACIENTE.

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois apesar da defesa alegar gravidade no estado de saúde do coacto, pois o mesmo padece de doença relacionada à restrição alimentar e, por não estar recebendo a alimentação adequada, vem tendo crises, porém não há nos autos prova pré-constituída de que o coacto esteja acometido de moléstia grave ou em estado grave de saúde como descrito na inicial.

Além disso, conforme informações da Diretoria-Geral da Administração Penitenciária Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, informou que: "Quanto ao questionamento se este estabelecimento prisional teria condições de mantê-lo em cárcere, informamos que o referido detento encontra-se custodiado nesta Unidade Prisional desde o dia 14 de dezembro de 2019, sem ter tido nenhuma ocorrência sequer, além disso, o próprio detento afirmou que não há índicios de qualquer situação que colocasse sua vida em risco".

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR NOS MOLDES DO ART. 318, II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU EXTREMAMENTE DEBILITADO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (...). 4. Não merece acolhimento o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, pois apesar da defesa alegar gravidade no estado de saúde do coacto, inclusive, com necessidade de intervenção cirúrgica em razão da “presença de protusão de conteúdo herniano em região inguinal esquerda”, não há nos autos prova pré-constituída de que o coacto esteja acometido de moléstia grave ou em estado grave de saúde como descrito na inicial. Dessa forma, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave, tampouco extremamente debilitado em decorrência da mesma, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, e que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito. 5. Nos termos do artigo 318, inciso II e parágrafo único, do CPP, somente é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar se houver demonstração de que o agente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e não houver a possibilidade de o custodiado receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação. (...) (TJ-PA - HC: 08089122520198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/12/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/12/2019).

Dessa forma, a impetração não logrou êxito em demonstrar que o paciente está acometido por doença grave, tampouco extremamente debilitado em decorrência da mesma, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, e que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado ao tipo de doença do coacto, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

6. DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO.

A Defesa suscita que o réu está em regime mais gravoso por erro do judiciário, por deixar de emitir e tramitar a Guia de Execução do apenado, sem gerar o devido processo de pena no sistema SEEU.

No mesmo sentido, não acolho o pedido da Defesa.

Analisando detalhadamente o processo de execução nº 0077462-26.2015.8.14.0104, constata-se que o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO, ao receber os autos, destacou a inexistência de vaga em regime semiaberto na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, assim como que não há tornozeleiras eletrônicas disponíveis, e que o fato do apenado ter sido preso e/ou residir naquela Comarca, por si só, não atrai a competência do Juízo para fiscalizar o cumprimento da pena, pois a transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local de sua residência, trabalho ou onde reside sua família, não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, mormente quando houver problema de superlotação carcerária e risco de cumprimento inadequado de pena no local pretendido pelo condenado.

Diante disso, o aludido Juízo declarou-se incompetente para atuar no feito, determinando a imediata devolução dos autos de execução para o Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA, inclusive para as urgentes providências relativas ao recambiamento do apenado, ora paciente, para citada Comarca.

Vê-se, portanto, que a falta de transferência do paciente para o regime semiaberto decorre da situação acima ventilada, haja vista que o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia/GO se declarou incompetente e devolveu o feito executório ao Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, sendo importante ressaltar que a própria defesa do paciente foi quem requereu ao juízo inquinado coator a autorização da transferência do cumprimento de sua pena para a cidade de Goiânia/GO, situação que ensejou a demora tanto na expedição da guia de execução penal, quanto na adequação do regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória.

Desta feita, não se vislumbra o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do habeas corpus e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 27/06/2020